Tribunal: STJ
Processo: 5006646-95.2024.4.04.7001
Classe: RECURSO ORDINáRIO
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ORDINÁRIO No 296 - PR (2025/0069899-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS ARMANDO ALEXANDRE OLHERO
ADVOGADO
: GUILHERME BORGES CILIÃO - PR077286
AGRAVADO
: CONSULADO GERAL DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA EM
SAO PAULO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO.
RECURSO
INOMINADO.
INTERPOSIÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO
PREVISTO
CONSTITUCIONALMENTE.
SENTENÇA
PROFERIDA EM DEMANDA NA QUAL LITIGAM PESSOAS RESIDENTES
OU DOMICILIADAS NO BRASIL CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. ERRO
GROSSEIRO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES
DE
AMBAS
AS
TURMAS
JULGADORAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Consoante a jurisprudência sedimentada desta Corte Superior, a
interposição de recurso diverso no lugar do cabível recurso ordinário objeto
de expressa previsão constitucional configura erro grosseiro, afastando
qualquer pretensão de aplicação ao caso do princípio da fungibilidade
recursal.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47720362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: ab17f44f-366a-4ce5-b517-b07d04735ea3

AgInt no RECURSO ORDINÁRIO No 296 - PR (2025/0069899-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS ARMANDO ALEXANDRE OLHERO
ADVOGADO
: GUILHERME BORGES CILIÃO - PR077286
AGRAVADO
: CONSULADO GERAL DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA EM
SAO PAULO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO.
RECURSO
INOMINADO.
INTERPOSIÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO
PREVISTO
CONSTITUCIONALMENTE.
SENTENÇA
PROFERIDA EM DEMANDA NA QUAL LITIGAM PESSOAS RESIDENTES
OU DOMICILIADAS NO BRASIL CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. ERRO
GROSSEIRO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES
DE
AMBAS
AS
TURMAS
JULGADORAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Consoante a jurisprudência sedimentada desta Corte Superior, a
interposição de recurso diverso no lugar do cabível recurso ordinário objeto
de expressa previsão constitucional configura erro grosseiro, afastando
qualquer pretensão de aplicação ao caso do princípio da fungibilidade
recursal.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS ARMANDO ALEXANDRE
OLHERO contra a decisão (e-STJ fls. 150-152) que não conheceu do recurso
ordinário (e-STJ fls. 150-152).
Nas razões do agravo (e-STJ fls. 157-160), a parte agravante sustenta, em
síntese, que a interposição de recurso inominado decorre da própria lógica do rito
especial dos Juizados Federais, cuja estrutura normativa não contempla recurso
ordinário diretamente ao STJ como mecanismo típico de impugnação.
Afirma que não teria ocorrido erro grosseiro, mas um equívoco justificável,
passível de superação por meio da fungibilidade recursal.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.
Contraminuta não foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Não merece prosperar a irresignação.
Os argumentos expendidos nas razões do agravo são insuficientes para
autorizar a reforma da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA47298064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:24
Código de Controle do Documento: a3b65dc0-1a42-4a17-bed3-ecd0a0ae816b

Noticiam os autos que o ora recorrente interpôs "recurso inominado" contra
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Londrina, que julgou extinta, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
ação de procedimento comum do Juizado Especial Federal (ação de obrigação de fazer
cumulada com reparação por danos morais) promovida em desfavor do CONSULADO
GERAL DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA EM SÃO PAULO.
O autor da demanda fundou seu pleito na alegação de que, ao buscar os
serviços do Consulado Norte-Americano na cidade de São Paulo, teve seu pedido de
visto para ingresso nos Estados Unidos da América negado sob o fundamento de que
os documentos apresentados seriam fraudulentos e teriam a intenção de
distorcer fatos materiais.
Alega que não obteve qualquer informação de qual documento foi
considerado fraudulento, motivo pelo qual requereu o cancelamento do registro de
fraude de seus cadastros, a restituição do valor da taxa consular paga e
indenização pelos danos morais que afirma ter sofrido.
A sentença declarou o processo extinto sem resolução de mérito, com fulcro
no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da incompetência do
Poder Judiciário pátrio para a apreciação da causa.
Inconformado, o autor interpôs o denominado "Recurso Inominado", com
fundamento no art. 41 da Lei no 9.099/1995, dirigido ao 3o Juizado Especial Federal
de Londrina.
O Juiz Federal relator do feito reconheceu a incompetência daquele órgão
Colegiado, remetendo os autos ao Superior Tribunal de Justiça com fulcro no art. 105,
inciso II, alínea "c", da Constituição Federal.
Como visto, a petição recursal foi protocolizada como "recurso
inominado", fundamentado no art. 41 da Lei no 9.099/1995, e dirigido ao 3o Juizado
Especial Federal de Londrina.
A Corte regional, por seu turno, reconheceu sua incompetência à luz do
texto constitucional, remetendo os autos para esta Corte Superior, ocasião em que o
feito foi autuado como o recurso ordinário de que trata o art. 105, inciso II, alínea "c",
da Constituição Federal.
Ocorre, todavia, que a orientação desta Corte em casos análogos indica não
ser possível conhecer como recurso ordinário, mediante a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, uma apelação cível ou recurso inominado interposto contra
sentença proferida por Juiz Federal em causa que tem como partes, de um lado, um
Estado estrangeiro e, de outro, pessoa residente ou domiciliada no Brasil.
Isso porque a interposição de apelação cível/recurso inominado no lugar do
cabível recurso ordinário - objeto de expressa previsão constitucional - configura erro
grosseiro, afastando qualquer pretensão de aplicação ao caso do princípio da
fungibilidade recursal.
A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERPOSIÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO PREVISTO
CONSTITUCIONALMENTE. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ FEDERAL EM
DEMANDA NA QUAL LITIGAM PESSOAS RESIDENTES OU DOMICILIADAS
NO BRASIL CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. ERRO GROSSEIRO.
Documento eletrônico VDA47298064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:24
Código de Controle do Documento: a3b65dc0-1a42-4a17-bed3-ecd0a0ae816b

PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS JULGADORAS INTEGRANTES DA
SEGUNDA SEÇÃO.
1. Consoante a jurisprudência sedimentada desta Corte Superior, a
interposição de apelação cível no lugar do cabível recurso ordinário
objeto de expressa previsão constitucional configura erro grosseiro,
afastando qualquer pretensão de aplicação ao caso do princípio da
fungibilidade recursal.
2. Agravo regimental não provido".
(AgRg no RO n. 75/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
20/3/2014
28/3/2014

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO
GROSSEIRO. ATO DE IMPÉRIO. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO ABSOLUTA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Contra sentença que julga ação promovida contra organismo
internacional, o recurso próprio é o ordinário, de competência do Superior
Tribunal de Justiça, a teor do disposto nos arts. 105, II, 'c', da CF c/c 539, II,
'b', do CPC.
2. Constitui erro grosseiro a interposição de apelação cível quando
se trata de hipótese de cabimento de recurso ordinário. Precedentes.
3. Ato de império - ofensiva militar durante período de guerra - é acobertado
por imunidade de jurisdição absoluta, não implicando renúncia à imunidade
o silêncio do Estado estrangeiro, que se abstém de compor a relação
processual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no RO 59/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
- grifou-se).
21/8/2012
8/10/2012

"AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA EM FACE DA
REPÚBLICA DA ALEMANHA - BARCO PESQUEIRO TORPEDEADO POR
SUBMARINO DAS FORÇAS NAZISTAS, NA COSTA FLUMINENSE, DURANTE
A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL - ACÓRDÃO LOCAL QUE NÃO CONHECE
DE APELAÇÃO CÍVEL, VISTO QUE A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA É
ATACÁVEL POR RECURSO CONSTITUCIONAL ORDINÁRIO. DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Configura erro grosseiro a interposição de apelação cível
desafiando sentença em que o particular contende com Estado
estrangeiro, pois a Constituição Federal prevê expressamente o
cabimento, nessa hipótese, de recurso ordinário dirigido ao Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, que funciona como segunda instância.
2. Inaplicabilidade ao caso do princípio da fungibilidade recursal.
Inexistência de dúvida objetiva quanto à adequação recursal, dada a
límpida disposição constitucional a respeito, cujo artigo 105, inciso II, alínea
c, preconiza que o recurso ordinário, dirigido a esta Corte Superior, constitui
o meio hábil para desafiar sentença que julga 'causas em que forem partes
Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro,
Município ou pessoa residente ou domiciliada no País'.
3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa."
(AgRg no REsp 1.135.494/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
- grifou-se).
20/3/2012
9/4/2012
"Processo civil. Processo no qual é parte Organismo Internacional. Sentença
proferida pela Justiça Federal, impugnável mediante recurso
ordinário (art. 105, II, 'c', da CF/88, c.c. art. 539, II, 'a', do CPC).
Interposição, pela parte, de Recurso de Apelação, com recolhimento
de preparo segundo as regras que disciplinam esse recurso. Erro
grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.
Cabimento do recurso de apelação.
- Para que seja cabível invocar o princípio da fungibilidade recursal é
necessário que: (i) haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; (ii) não se
verifique erro grosseiro da parte; (iii) sejam compatíveis os prazos para a
interposição dos recursos. O recurso ordinário, cabível para os processos nos
quais seja parte organismo internacional, encontra previsão expressa, tanto
na CF/88, como no CPC. Não há, portanto, dúvida objetiva que justifique o
Documento eletrônico VDA47298064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:24
Código de Controle do Documento: a3b65dc0-1a42-4a17-bed3-ecd0a0ae816b

aproveitamento do recurso de apelação equivocadamente apresentado pela
parte.
- O preparo deve ser recolhido com a interposição do recurso. Se a parte, ao
interpor equivocadamente o recurso de apelação, recolheu guia que não pode
ser aproveitada para o recurso ordinário, o apelo deve ser considerado
deserto, já que não se trata de mera complementação, mas de recolhimento
integral do valor.
Recurso ordinário não conhecido. Recurso adesivo igualmente não conhecido,
por ser dependente do principal."
(RO 77/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
- grifou-se).
14/4/2009
21/5/2009

No mesmo sentido: RO n. 162, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de
; RO n. 28, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de
e RO n.
30/06/2015
18/09/2012
73, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de
.
07/10/2011
Nesse contexto, nota-se que a decisão monocrática, ora combatida,
corretamente não conheceu do recurso ordinário, ao identificar erro grosseiro na
interposição de recurso inominado em substituição ao recurso ordinário, conforme
expressamente previsto na Constituição Federal.
A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao afastar a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal em casos onde há erro grosseiro, como na
substituição indevida de recursos, especialmente em demandas que envolvem Estados
estrangeiros e pessoas residentes no Brasil.
A alegação de que o rito especial dos Juizados Federais gera dúvida objetiva
não se sustenta, pois a previsão constitucional do recurso ordinário é expressa e
inequívoca. A doutrina citada pelo agravante, embora relevante, não altera o
entendimento jurisprudencial consolidado sobre a questão, que prioriza a correta
aplicação dos recursos previstos na legislação.
Assim, não prosperam as alegações postas no agravo, incapazes de alterar
os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47298064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:24
Código de Controle do Documento: a3b65dc0-1a42-4a17-bed3-ecd0a0ae816b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no RO 296 / PR
Número Registro: 2025/0069899-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50066469520244047001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ARMANDO ALEXANDRE OLHERO
ADVOGADO
: GUILHERME BORGES CILIÃO - PR077286
RECORRIDO
: CONSULADO GERAL DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA EM
SAO PAULO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ARMANDO ALEXANDRE OLHERO
ADVOGADO : GUILHERME BORGES CILIÃO - PR077286
AGRAVADO
: CONSULADO GERAL DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA EM
SAO PAULO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA47706295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:31:20
Código de Controle do Documento: 5add0f02-e993-407d-928b-3a60887d3b49

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:31:20
Código de Controle do Documento: 5add0f02-e993-407d-928b-3a60887d3b49